Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-86.2021.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002907-86.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PNEU4 COMERCIO DE PNEUMATICOS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 36.703.625/0001-67 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (RECORRIDO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1002907-86.2021.8.11.0009

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Parte Recorrente(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda
.

Parte Recorrida(s):
Henrique da Silva Cavalher

e Pneu4 Comercio de Pneumáticos Peças e Acessórios Para Veículos Automotores Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 255

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA (PNEU) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO EM QUANTIDADE MENOR DO QUE ADQUIRIDO – DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DEMONSTRADO – DESOBEDIÊNCIA À REGRA DO ARTIGO 31 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – D
ANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A ré Mercadopago.Com Representações Ltda, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000.00
(três mil reais), a título de danos morais, por descumprimento de oferta.

2.

Em sede recursal, o demandado, preliminarmente, busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e, quanto ao mérito informa que, em que pese o autor alegue que a compra no valor de R$ 1.130,10 (mil cento e trinta reais e dez centavos), se refere a 04 (quatro) unidades do produto adquirido (pneu), esse valor é referente a 01 (um) exemplar. Assim, a seu ver a entrega do produto se deu na forma contratada, devendo a sentença de origem ser reformada para o reconhecimento da improcedência do pedido autoral, que se limitou a indenização por danos morais.

3.

Inicialmente, destaco que a empresa requerida Pneu4 Comercio de Pneumáticos é revel, conforme teor da sentença de id.

147058345, e, da análise dos autos vê-se que também não possui advogado constituído.

4.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

5.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

6.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

7.

Portanto, a não intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões em virtude da revelia mostra-se adequada, e, consoante teor da certidão de id. 156133158, a parte se recusou ao recebimento de AR, para intimação do encaminhamento desses autos ao Plenário Virtual, sendo assim, desnecessária a sua intimação acerca do julgamento deste recurso.

8.

Sequencialmente, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente deve ser
rejeitada
, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação, pois, dos autos se vê que o consumidor adquiriu os produtos junto ao sítio eletrônico da ré “Pneu4”, que atua junto ao Mercado Pago, através de sua plataforma de pagamentos, portanto, faz parte da cadeia de fornecedores.

9.

Vê-se dos autos que o autor acostou no id. 147058318, comprovante de compra junto as rés, no qual indica que adquiriu a
quantidade de 01 (uma) unidade
de produtos (pág. 1), no valor de R$ 1.130,10 (mil cento e trinta reais e dez centavos), descrito na pág. 2,
nas características do produto, a quantidade de pneus: 4 (quatro).

10.

Nesse cenário, não é negado pelas partes que o autor somente recebeu 01 (um) exemplar do produto, restando não entregues os outros 03 (três) pneus, como adquirido.

11.

Em que pese, em oposição, a demandada argumente que o produto adquirido era único pneu, invocando como justificativa o item quantidade:
1 unidade
, nada disse sobre as características do produto que indicam a
quantidade de pneus: 4,
que permitem justamente a conclusão levada a efeito pelo autor, no sentido de que se tratava de 1 (um) “kit”
.
Portanto, deixou de apresentar motivos suficientes à reforma da sentença, como almejado em seu recurso.

12.

Destaco que incumbe ao fornecedor proceder à oferta e apresentação de produtos ou serviços assegurando informações corretas, claras e precisas sobre suas características, qualidades, quantidade, preço, entre outros dados, conforme preceitua o artigo 31 do CDC, o que não foi respeitado pelas demandadas.

13.

Observo, ainda, que o consumidor, após perceber o equívoco nas quantificações do produto enviado, entrou em contato com a segunda demandada para obter solução na via administrativa, o que de pronto foi negado pela ré, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

14.

Danos morais caracterizados em virtude da entrega de produto em quantidade diversa da contratada pelo autor, que teve negado o pedido e o desfrute da quantidade e características que escolheu, bem assim devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pelo autor, conforme informado na inicial, demonstrando verdadeiro descaso das rés com o consumidor.

15.

Assim, como as demandadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, está c
onfigurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, diante de que entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

16.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a empresa ré, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023